Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-17.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de portabilidade de benefício previdenciário e de indenização por dano moral.
2. A recorrente alega não ter autorizado a portabilidade e afirma dificuldade de acesso ao benefício; requer nulidade da operação, restabelecimento ao banco de origem e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a portabilidade do benefício ocorreu sem autorização da consumidora; e (ii) definir se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
5. Incumbe à instituição financeira comprovar a autorização expressa para a portabilidade do benefício previdenciário, o que não ocorreu, sendo insuficiente a juntada de documentos genéricos relativos a contrato de empréstimo firmado entre as partes.
6. A ausência de prova específica do consentimento evidencia falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.
7. A indevida alteração do banco recebedor de benefício previdenciário, com repercussão sobre verba alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 5.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) declarar a nulidade da portabilidade do benefício previdenciário e do contrato de abertura de conta bancária vinculado à operação, restabelecendo o pagamento do benefício ao banco de origem; (ii) determinar que o banco se abstenha de efetuar novas portabilidades sem autorização expressa e comprovada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por operação irregular; (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção a partir do arbitramento e juros desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, CDC; art. 14, CDC; art. 55, Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2065717, proc. 0706798-78.2025.8.07.0004, Rel. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, J. 10/11/2025.